Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-10.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702608-10.2023.8.07.0015 APELANTE: DAVIDSON CARDOSO GIFONE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Exequente contra a r. sentença Id. 64749141, que declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Intimado para se manifestar quanto à tempestividade do recurso Id. 64749150, atentando-se para a certidão Id. 64749145 e o não conhecimento dos embargos declaratórios, por intempestividade, pela decisão Id. 64749147 (Id. 66417371), o Apelante afirmou o que recurso é tempestivo, tendo em vista que o prazo para ocorrer o trânsito em julgado da sentença era 23/8/2024 e presente recurso foi protocolado em 15/8/2024 (Id. 66825358). Decido. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por intempestividade. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, assim considerado aquele que não foi interposto no prazo legal. Como se sabe, o prazo para interpor apelação está previsto no art. 1.003, §5°, do CPC, in verbis: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso em exame, constata-se que a sentença Id. 64749141 foi disponibilizada no DJe no dia 4/7/2024 (quinta-feira), de modo que se considera publicada no dia 5/7/2024 (sexta-feira), conforme certidão Id. 64749145. Verifico que o Apelante registrou ciência da r. sentença no dia 5.7.2024, ou seja, no mesmo dia em que foi publicada, conforme bem pontuou o Magistrado no provimento Id. 64749147. Portanto, excluindo-se o dia do começo (art. 224 do CPC), concluo que o prazo recursal começou a fluir na data 9/7/2024 (terça-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação encerrou-se, portanto, no dia 29/7/2024 (segunda-feira e dia útil), e o presente recurso só foi protocolado na data 15/8/2024 (Id. 64749150). Ressalto que recurso intempestivo é desconsiderado para fins de contagem do prazo recursal, logo, o prazo para a interposição da apelação não foi interrompido com a oposição dos Embargos de Declaração Id. 64749146, porque não foram conhecidos, por intempestividade (Id. 64749147). Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DANO POR VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO FORNECEDOR. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. 1. A oposição de embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de novos recursos. Precedentes. 2. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer. 3. Determinada a inversão do ônus da prova, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a inexistência de defeitos no bem anteriores a sua alienação (CDC, art. 6o). A desistência da prova técnica deve ser reputada em seu desfavor. 4. A apelante não trouxe elementos de prova capazes de determinar que os defeitos apresentados no veículo correspondem ao mau uso e ao desgaste natural de bem usado (CPC, art. 373, II). 5. Quando, após diversas tentativas de saneamento dos defeitos, ainda persistiram os problemas no bem, resta demonstrada a gravidade do vício, o que o torna impróprio para uso. 6. Há responsabilidade do fornecedor pelo vício oculto do produto, devendo ser garantida a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos (CDC, art. 18, § 1o). 7. Recurso do apelante Banco Pan S.A. não conhecido. Recurso da apelante JR Multimarcas conhecido e não provido. (Acórdão 1687018, 0709941-45.2020.8.07.0006, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2023, publicado no DJe: 20/04/2023.) JUIZADO ESPECIAL. LEI N. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A oposição dos Embargos de Declaração, via de regra, interrompe o prazo para a interposição do recurso (Art. 50, da Lei 9.099//95). 2. Na hipótese dos autos, todavia, os embargos de declaração foram considerados intempestivos, consoante decisão ID 8376178, de modo que, como consequência lógica, não houve a interrupção do prazo para interposição do recurso inominado, que se encerrou na data 28/02/2019, o qual somente foi interposto na data de 20/03/2019. Neste sentido: STF-ARE 761.572/AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ-e 29/10/14. 3. Assim, o recurso inominado interposto após o transcurso do prazo de dez dias da publicação da sentença que fora impugnada por embargos de declaração extemporâneos, também há de ser considerado intempestivo. Outrossim, a decisão que admite o recurso intempestivo pode ser revista em sede recursal. (Acórdão n.1019065, 20160810020948ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1175229, 0748241-17.2018.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2019, publicado no DJe: 06/06/2019.) Portanto, a Apelação é intempestiva. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Exequente Davidson Cardoso Gifone (Id. 64749150), por manifesta intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora